Tribunal: TJMT
Processo: 1033172-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033172-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDETE ELLIOTT BERTINATI - CPF: 003.661.601-09 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS E FICHAS GRÁFICAS. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, determinando a apresentação de cópia integral dos contratos de financiamento e fichas gráficas pactuados com a autora nos últimos 10 anos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC para determinar a exibição de documentos bancários; e (ii) saber se o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 diários, limitadas a R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada concedeu tutela de evidência com base no art. 311, IV, do CPC, e não tutela de urgência do art. 300, como erroneamente sustentado pelo agravante, dispensando-se a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A autora comprovou satisfatoriamente a existência da relação jurídica com o banco e o prévio requerimento administrativo para obtenção dos documentos, configurando prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 311, IV, do CPC.

5. O direito à informação constitui direito básico do consumidor, expressamente previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ, justificando o dever de exibição dos documentos contratuais.

6. As astreintes fixadas em R$ 100,00 diários, limitadas a R$ 10.000,00, mostram-se adequadas e proporcionais, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a simplicidade da obrigação de apresentar documentos já em seu poder.

7. A fixação de teto para a multa previne valores estratosféricos e afasta alegação de enriquecimento sem causa, sendo o cumprimento da determinação dependente exclusivamente da vontade do banco agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de evidência do art. 311, IV, do CPC, para exibição de documentos bancários é cabível quando comprovada a relação jurídica e o prévio requerimento administrativo ignorado pela instituição financeira. 2. É cabível a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, desde que o valor arbitrado seja razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 311, IV, 398, 537, § 1o; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJ-MT - AI: 10117552120238110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30/08/2023; TJ-MT - AI: 10154219320248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos, na
Ação Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido Liminar n. 1000735-05.2025.8.11.0019
, ajuizada por
VALDETE ELLIOTT BERTINATI
, que deferiu a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, “
para determinar que a requerida apresente cópia integral dos contratos de financiamento e fichas gráficas pactuados com a Autora nos últimos 10 (dez) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 398 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão do juízo de origem, ao conceder a tutela de urgência para determinar a apresentação de contratos bancários no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, é ilegal e carece dos pressupostos do artigo 300 do CPC. Sustenta que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a medida liminar foi concedida sem base fática ou jurídica adequada.

Afirma, ainda, que não houve demonstração de qualquer irregularidade praticada pelo banco e que a fixação da multa diária se mostra desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que as astreintes não podem ter caráter punitivo ou indenizatório, devendo ser limitadas de forma a apenas compelir o cumprimento da ordem judicial, conforme precedentes do STJ.

Por fim, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma integral do
decisum
, com a exclusão da multa arbitrada ou, ao menos, sua redução a patamar razoável. Aduz que a decisão recorrida desvirtua a finalidade das astreintes e impõe ônus excessivo à instituição financeira, em desacordo com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id. 317718890).

Contrarrazões apresentadas em id. 323360372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos que deferiu a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, “
para determinar que a requerida apresente cópia integral dos contratos de financiamento e fichas gráficas pactuados com a Autora nos últimos 10 (dez) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 398 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento
”.

Adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

Ao analisar detidamente os autos, observo que o cerne da questão reside na legalidade e razoabilidade da decisão que deferiu a tutela de evidência para determinar a exibição de documentos bancários, com fixação de astreintes em caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência e a desproporcionalidade da multa fixada. Contudo, os argumentos apresentados não merecem prosperar, por razões que passo a expor.

Em primeiro lugar, convém salientar que a decisão agravada não concedeu tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, como erroneamente argumenta o recorrente, mas sim tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do mesmo diploma legal. Há, portanto, uma premissa equivocada na argumentação do banco agravante, o que por si só já compromete a robustez de sua tese recursal.

A tutela de evidência, como se sabe, prescinde da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito este necessário apenas para a concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 311, IV, do CPC, a tutela da evidência será concedida quando "
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
".

No caso em tela, a autora/agravada comprovou satisfatoriamente a existência da relação jurídica com o banco e o prévio requerimento administrativo para obtenção dos documentos pleiteados, o qual restou ignorado pela instituição financeira. Tais elementos configuram prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, justificando plenamente a concessão da medida nos termos do dispositivo legal supracitado.

É importante ressaltar que, mesmo que se tratasse de tutela de urgência, os requisitos para sua concessão estariam igualmente presentes. A probabilidade do direito (
fumus boni juris
) é manifesta, pois decorre diretamente do dever de informação imposto às instituições financeiras, consagrado na Súmula 297 do STJ, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse sentido, o direito à informação constitui direito básico do consumidor, expressamente previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo inequívoco o direito da parte autora de ter acesso aos documentos que instrumentalizaram a relação jurídica mantida com o banco.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este se evidencia pela própria natureza dos documentos pleiteados, que são indispensáveis para que a agravada possa conhecer os termos exatos das contratações realizadas, verificar eventuais irregularidades e, se for o caso, tomar as medidas cabíveis para a proteção de seus interesses.

No tocante à fixação das astreintes, o argumento do agravante igualmente não merece acolhimento. A multa cominatória é instrumento processual destinado a garantir a efetividade das decisões judiciais, não tendo caráter punitivo ou indenizatório, como corretamente apontado pelo próprio recorrente, mas sim natureza coercitiva.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
- R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - mostra-se perfeitamente adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, e a simplicidade da obrigação imposta, que consiste apenas na apresentação de documentos que já se encontram em seu poder.

Ressalto que o cumprimento da determinação judicial depende exclusivamente da vontade do banco agravante, que pode, a qualquer momento, exibir os documentos solicitados e, assim, fazer cessar a incidência da multa. Não há que se falar, portanto, em onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.

Além disso, o magistrado de origem foi cauteloso ao estabelecer um teto para a multa (R$ 10.000,00), impedindo que sua incidência prolongada pudesse resultar em valores estratosféricos, o que afasta qualquer alegação de possível enriquecimento sem causa da parte agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – SUPERAÇÃO DA SUM. 372, DO STJ – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui direito da parte ter acesso aos documentos que estão em poder do adquirente, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência e da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato do banco estar cobrando por dívida que alega inexistir.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.
A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, § 1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MT - AI: 10117552120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023 - destaquei).

“Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de exibição de documentos. Tutela de urgência.
Fixação de multa cominatória. Possibilidade. Valor razoável. Recurso Desprovido. (...) III. Razões de decidir: 3.
A decisão agravada foi fundamentada na comprovação dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.
4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, sendo permitido ao agravante demonstrar tal fato em primeiro grau, conforme o artigo 398, parágrafo único, do CPC. 5.
A imposição de multa cominatória é instrumento legalmente previsto e adequado para garantir o cumprimento de ordem judicial, conforme o artigo 537 do CPC, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
É cabível a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, desde que o valor arbitrado seja razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10154219320248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024 - destaquei).

Vale destacar, ainda, que o próprio CPC, em seu art. 537, § 1o, prevê a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa, ou mesmo sua exclusão, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou ainda que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Tal previsão constitui salvaguarda suficiente contra eventual desproporcionalidade que possa surgir no curso do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025